Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000969-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), CARLETE LUCKEMEYER DE MELO - CPF: 799.352.301-04 (EMBARGANTE), LUIZA APARECIDA PORFIRIO DOS SANTOS SANTANA - CPF: 580.515.461-72 (AGRAVADO), MARILIA MAIA RABELLO QUEIROZ - CPF: 535.967.141-68 (AGRAVADO), ANTONIO MARCELINO DE QUEIROZ - CPF: 322.326.241-53 (AGRAVADO), SANDRA ROSIMERE HERMES DOS SANTOS - CPF: 535.959.121-87 (AGRAVADO), BENEDITO VALERIO DOS SANTOS - CPF: 352.969.251-49 (AGRAVADO), WALTER MARTINS DE QUEIROZ - CPF: 039.273.438-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade. A embargante alega omissão quanto à análise da natureza jurídica da petição intitulada “Esclarecimentos e Ajustes”, apresentada após decisão de saneamento no processo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a petição protocolada após a decisão saneadora teria o efeito de suspender ou interromper o prazo recursal, nos termos do art. 357, §1o, do CPC, e se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar esse ponto e os dispositivos legais e precedentes invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou a admissibilidade do agravo de instrumento, reconhecendo sua intempestividade e afastando a tese de suspensão do prazo, por ausência de previsão legal expressa.

A fundamentação enfrentou os argumentos relevantes apresentados pela parte, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Os embargos veiculam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de petição com fundamento no art. 357, §1o, do CPC não suspende ou interrompe o prazo recursal sem pronunciamento judicial expresso. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, §1o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlete Luckemeyer de Melo em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto por manifesta intempestividade.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente a natureza jurídica da petição intitulada "Esclarecimentos e Ajustes", protocolada após a decisão de saneamento no processo de Embargos à Execução, a qual teria por finalidade viabilizar a estabilização daquela decisão, nos termos do artigo 357, §1o, do Código de Processo Civil.

Afirma que, ao tratar tal manifestação como pedido de reconsideração, o acórdão embargado ignorou os efeitos legais próprios do referido dispositivo, que autorizam a suspensão da fluência do prazo recursal até pronunciamento judicial sobre o pedido ou decurso do prazo legal.

Aduz, ainda, que a decisão embargada não enfrentou os fundamentos relevantes suscitados nas razões recursais, notadamente quanto à alegação de ofensa aos artigos 10, 357, §1o, 489, §1o, incisos II a V, 1.022 c/c 188, 277 e 282, §1o, do CPC, bem como desconsiderou precedente específico do STJ (REsp 1.703.571/DF), que reconhece o marco inicial do prazo recursal a partir da decisão proferida sobre o pedido de esclarecimento/aprimoramento da decisão saneadora.

Sustenta, por fim, que o julgado incorreu em omissões relevantes que comprometem a prestação jurisdicional adequada, requerendo o acolhimento dos embargos de declaração, bem como o prequestionamento dos artigos mencionados.

Sem contrarrazões (id 303208898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia restringe-se à análise da existência, ou não, de omissão no acórdão que julgou o agravo interno, ao deixar de reconhecer o efeito suspensivo ou interruptivo da petição denominada “Esclarecimentos e Ajustes”, apresentada nos autos originários após a prolação da decisão de saneamento.

Ocorre que a decisão monocrática, ao julgar o agravo interno, limitou-se a examinar o requisito de admissibilidade do recurso, e concluiu pelo não conhecimento do agravo de instrumento por manifesta intempestividade (id 284093869).

Desse modo, o acórdão embargado analisou os fundamentos invocados pela parte à luz da moldura fática dos autos e considerou que a petição apresentada não tinha o condão de suspender, interromper ou prorrogar o prazo recursal, por ausência de previsão legal, mantendo na íntegra a decisão monocrática. Cito para melhor ilustrar (id 297743387):

“A agravante busca justificar a tempestividade do recurso com fundamento na suposta suspensão do prazo recursal em virtude da interposição de petição denominada “Esclarecimentos e Ajustes”, sustentando que a manifestação estaria amparada pelo art. 357, §1o, do CPC.

Todavia, conforme corretamente analisado na decisão monocrática, a referida petição não preenche os requisitos para ser considerada como pedido de esclarecimentos nos moldes legais, mas sim se qualifica como típico pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de suspender, interromper ou prorrogar os prazos recursais.

Ademais, é vedado interpretar o art. 357, §1o do CPC extensivamente, razão pela qual é inviável atribuir efeito interruptivo para a interposição do recurso cabível, sobretudo em razão da omissão do legislador nesse sentido”.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025